Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE. NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4o DO ART. 171 DO CP. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal.
2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima e testemunhas em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes patrimoniais, conforme precedente.
3. Sob esse prisma, é relevante pontuar que os elementos probatórios produzidos na fase investigativa também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo.
4. Quanto a valoração negativa da culpabilidade, o e. STJ, em consonância este e. TJDFT, entende que a prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, em face da maior reprovabilidade da conduta.
5. Em relação ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no §4o do art. 171 do CP, assiste razão à defesa. É que a idade da vítima, além de não ser de conhecimento do recorrente, não foi objeto de debate nos autos, inclusive na instrução processual. Assim, o próprio Ministério Público reconhece a necessidade de afastamento da causa de aumento citada.
6. Apelação conhecida e provida em parte, tão somente para afastar a causa de aumento prevista no §4o do art. 171 do CP, mantendo a sentença em seus demais termos.